Tribunal: CARF
Processo: 11516.001075/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001075/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.625 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA ALICE DAURA DA SILVA BOABAID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS
DE
ALUGUEL.
GLOSA
DE
DESPESAS
DE
ADMINISTRAÇÃO.
Somente serão admitidas despesas dedutíveis dos rendimentos de aluguel
quando devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
No procedimento de revisão das Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2006 (ano-
calendário 2005) e 2007 (ano-calendário 2006), da contribuinte em epígrafe, foi alterado
o imposto a restituir declarado na DIRPF 2006 de R$ 3.149,91 para R$ 424,03, e, na
DIRPF 2007 de 3.124,61 para R$ 298,52, conforme formalizado nas Notificações de
Lançamento de fls. 6-9 e 13-17, respectivamente.
As autuações decorreram das seguintes infrações, conforme o anexo Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal das respectivas notificações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001075/2009-61
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.625 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001075/2009-61

Ano-calendário 2005 (NL no 2006/60945770604064):
Omissão de alugueis recebidos de pessoas jurídicas:

Acerca desse lançamento, acrescenta ainda a autoridade lançadora (fl. 7) que:
Conforme documentos apresentados e sistemas da RFB, os imóveis alugados a Jan
Com. de Bebidas, a C E Expoente e a C E Integrado, foram alugados diretamente (sem
intermediação de imobiliária). Dessa forma não há dedução da base de cálculo
referente a comissão de administração ocasionando o acréscimo ora efetuado (10%/2.)
Ano-calendário 2006 (NL no 2007/609450376974059), fl. 14:
Omissão de alugueis recebidos de pessoas jurídicas

Acerca desse lançamento, acrescenta ainda a autoridade lançadora (fl. 7) que:
Foram alterados os rendimentos de aluguel declarados, tendo em vista que os imóveis
foram alugados diretamente a Jan Comércio de Bebidas Ltda e Centro de Ensino
Integrado Expoente Ltda, conforme documentos e sistemas da RFB (não houve
intermediação). Dessa forma não há dedução da base de cálculo de taxa de
administração, ora incluída.
(b) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Consta que o IRRF apurado com base na DIRF apresenta pela fonte pagadora Jan
Comércio de Bebidas Ltda. ME foi de R$ 3.860,75 e a contribuinte declarou R$
4.468,34, sendo glosada a compensação indevida de R$ 607,59.
Da impugnação
Tocante a NL referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, a contribuinte argúi em
síntese, às fls. 1 e 2, que:
O Plano de Saúde da OAB/SC - Unimed é pago mensalmente através de boleto bancário
que nos é enviado pela própria Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina
(C.A.A.S.C.), no valor ali consignado e em nome de Felipe Otavio Boabaid, (CPF
007755689-53), conforme documento 1.
Que não há rendimento omitido, e que as diferenças dos valores declarados referem-se à
comissão paga pelo recebimento do aluguel à Silvia Boabaid (CPF no 030.875.359-31),
importância por esta declarada, e que não há impedimento legal para que a contribuinte
constitua sua filha na condição de procuradora para qualquer trabalho ou serviço que
não possa pessoalmente realizar.
Tocante à NL referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, a contribuinte apresenta
às fls. 10 e 11 as mesmas razões no tocante à omissão de rendimentos recebidos de
aluguéis.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, sob o
entendimento de que não restou comprovada a despesa com a administração.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.625 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001075/2009-61

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
2. Omissão de rendimentos de aluguel (anos-calendário 2005 e 2006)
Como dos autos se vê, a autoridade lançadora detectou omissões de rendimentos nos
exercícios 2007 e 2006, nos valores de, respectivamente, R$9.912,27 e R$ 9.261,02,
expondo que os contratos de locação foram efetuados diretamente com os locadores,
motivo pelo qual não há dedução da base de cálculo da taxa de administração, que
corresponde, justamente, aos valores omitidos.
A contribuinte alega que as diferenças entre os aluguéis declarados e os apurados pelo
fisco referem-se à comissão paga na percepção do rendimento à filha Silvia Boabaid
(CPF no 030.875.359-31), na condição de sua procuradora, e que foram por estas
informados em sua declaração de ajuste anual, e, ainda, que não há óbice à dedução.
Em análise dos autos, verifica-se que a contribuinte não junta aos autos qualquer
comprovante de comissão paga pelo recebimento dos aluguéis em pauta.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999), dispõe sobre os rendimentos de aluguel:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o);
I – aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
[...]
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I – o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II – o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III – as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, dispôs:
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
I – o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.625 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001075/2009-61

II – o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III – as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o
ônus tenha sido exclusivamente do locador.
2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, procurador ou por
qualquer outra pessoa designada pelo locador, considera-se data de recebimento
aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de quando for feito
o repasse para o beneficiário.
[...]
Como se vê da legislação transcrita, para apurar o rendimento tributável de aluguel dele
podem ser subtraídas, dentre outras, as despesas pagas para cobrança ou recebimento do
mesmo. A comissão a ser excluída é aquela que tenha relação direta com o imóvel cujo
aluguel tenha sido incluído na base de cálculo do ajuste anual e deve ser comprovada
por documento hábil e idôneo.
Ressalte-se, por oportuno, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, regulador do
processo administrativo fiscal, que dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (Grifos acrescidos)
Assim, como não há nos autos documento que comprove o pagamento de comissão para
a percepção dos aluguéis em pauta, não há como excluir o valor argüido da base de
cálculo do imposto de renda dos exercícios 2006 e 2007, anos-calendário 2005 e 2006.
Quanto aos dois recibos anexados à peça recursal, verifica-se que não são hábeis a
comprovar as despesas em litígio.
Em primeiro lugar, verifica-se que se tratam de documentos particulares,
assinados pela filha da contribuinte, sem sequer haver prova da data de sua confecção.
Além disso, trata-se de recibos anuais, e não mensais, como é comumente adotado
em se tratando de despesas de administração de imóveis, e não houve a comprovação do efetivo
pagamento, a exemplo da apresentação de documentos bancários correspondentes.
Finalmente, não restou comprovado que a Sra. Silvia Boabaid (filha) ofereceu tais
rendimentos à tributação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.625 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001075/2009-61

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital